Tribunal: TJBA
Processo: 8004338-25.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004338-25.2023.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDIEGO GOMES DE UNGRIA e outros (3)

Advogado(s)
:
CLEBER NUNES ANDRADE, MATHEUS PEREIRA SANTOS, MATHEUS CARDOSO DA SILVA registrado(a) civilmente como MATHEUS CARDOSO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA que, com base no art. 386, II, do CPP, absolveu Ediego Gomes de Ungria, Rhuan dos Santos Freitas, Adleman Jesus de Oliveira e Cristiano dos Santos de Araújo das imputações pelos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, II (segunda figura) e IV, e 288, caput, todos do Código Penal. A sentença fundamentou-se na insuficiência de provas quanto à subtração de carga de fertilizantes no Porto de Aratu e à existência de associação criminosa. Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da absolvição. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A controvérsia consiste em definir se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para: (i) comprovar a materialidade do crime de furto qualificado, supostamente praticado mediante burla ao sistema de pesagem do Porto de Aratu; e (ii) demonstrar se há prova suficiente de vínculo estável e permanente necessário à configuração do crime de associação criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A materialidade delitiva não foi comprovada de forma inequívoca, sendo a acusação lastreada em estimativas de carga e registros internos, desprovidos de laudo técnico ou confirmação documental da subtração. A empresa supostamente vítima não reconheceu a existência de prejuízo anormal, atribuindo a diferença de peso às quebras operacionais habituais.

4. A existência de dolo ou vínculo subjetivo entre os réus não foi demonstrada. A acusação de associação criminosa carece de prova da estabilidade e permanência do suposto vínculo delituoso. As presunções derivadas de registros de imagem, contatos telefônicos e comportamento logístico suspeito não superam o grau de dúvida razoável exigido para a condenação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova técnica e documental que comprove a subtração efetiva da carga descaracteriza a materialidade do crime de furto.
2. A condenação penal exige grau de certeza superior a conjecturas ou presunções, sendo incabível quando ausente prova robusta e harmônica da autoria e da materialidade.
3. A caracterização do crime de associação criminosa exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se admitindo a mera atuação episódica como suficiente.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 155, § 4º, II e IV, e 288, caput; CPP, arts. 155 e 386, II.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, AgRg no REsp nº 2.086.693/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2024, DJe 15.02.2024;

STJ, AgRg no HC nº 834.732/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023;

STJ, AgRg no AREsp nº 2.271.569/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 07.11.2023, DJe 16.11.2023;

STF, AP 678, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18.11.2014, DJe 05.02.2015;
STF, RHC 228580 AgR-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02.10.2023, DJe 09.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8004338-25.2023.8.05.0044 da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA, sendo o Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e Apelados Ediego Gomes de Ungria, Rhuan dos Santos Freitas, Adleman Jesus de Oliveira e Cristiano dos Santos de Araújo.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.